Tribunal: STF
Processo: AI 761739
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL E COMERCIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE 
   PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 
   ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.